Tribunal: STF
Processo: ARE 1181348
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente alega a violação dos artigos 1º, inciso II, 5º, incisos LV e LVII, 93, inciso IX, da Constituição Federal. Afirma ausência de prestação jurisdicional, considerado a não apreciação de argumentos da inicial. Alega nulidade em razão da ausência de correlação entre a acusação e as decisões condenatórias, afirmando contrariados os princípios da ampla defesa e do devido processo legal. Diz inobservada a regra do artigo 514 do Código de Processo Penal. Discorre sobre incorreção da dosimetria da pena. 
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por fazer-se voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica. 
    A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência, a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Observem a síntese do acórdão recorrido: 
    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMAS RELACIONADOS À VIOLAÇÃO AOS ARTS. 385 E 396, AMBOS DO CPP. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ QUANTO ÀS MATÉRIAS. OFENSA AO ART. 564, III, "M", DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 356/STF. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 383 E 384, AMBOS DO CPP. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AFRONTA AO ART. 514 DO CPP. NORMA INFRACONSTITUCIONAL QUE NÃO ALBERGA A TESE VENTILADA. APELO ESPECIAL COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. MALFERIMENTO AOS ARTS. 155 E 386, V E VI, AMBOS DO CPP. ABSOLVIÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ARTS. 255/RISTJ E 1.029, § 1º, DO CPC/2015. INOBSERVÂNCIA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, LV, LVII, LVIII, E 93, IX, AMBOS DA CF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 
    1. "Incide por analogia o enunciado 182 da Súmula do STJ às matérias cujos fundamentos não foram impugnados no regimental". (AgRg no REsp 1127566/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 23/03/2012)
    2. Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal, situação essa inocorrente in casu. (AgRg no AREsp 454.427/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 19/02/2015)
    3. Incide a Súmula 284 do STF nos pontos em que a deficiência da fundamentação recursal inviabiliza a exata compreensão da controvérsia.
    4. É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a embasar o decreto condenatório, ou a ensejar a absolvição, bem como a adequada pena-base a ser fixada ao réu. Incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ.
    5. A não observância dos requisitos dos artigos 255, parágrafo 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, e 1.029, § 1º, do CPC/2015, torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional.
    6. A análise de matéria constitucional não é de competência desta Corte, mas sim do Supremo Tribunal Federal, por expressa determinação da Constituição Federal.
    7. Agravo regimental parcialmente conhecido, e nessa extensão, não provido. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso. 
    Acresce revelar o acórdão impugnado revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator